Tribunal: CARF
Processo: 13603.902399/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902399/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.249 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2020
Recorrente
METALSIDER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/08/2002
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Não se conhecem dos argumentos de defesa aduzidos apenas em sede de
Voluntário, pois a autoridade julgadora de primeira instância não se manifestou
quanto a eles. Configurada a preclusão processual.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 09/08/2002
PER/DCOMP. MERO ERRO NO PREENCHIMENTO. INEXISTÊNCIA.
Demonstrado, na diligência determinada pela primeira instância, que as
informações prestadas na DCTF retificadora encontram-se em harmonia com
os valores registrados no LRAIPI, fica comprovada a não ocorrência do erro
alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que constituem inovação
recursal, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes
Girard (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos do processo, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo da DCOMP de número 00915.55719.140905.1.3.047080, que
utilizou como lastro da compensação declarada pagamento indevido do IPI no valor
original de R$ 25.539,78, oriundo de recolhimento efetuado em 09/08/2002 nesse
mesmo valor, relativo ao terceiro decêndio de julho de 2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902399/2009-64
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.249 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902399/2009-64

A verificação da legitimidade dos créditos alegados foi efetuada pelo processamento
eletrônico, que identificou o pagamento, mas constatou que o mesmo foi integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, segundo dados do Despacho
Decisório. Em conseqüência, o direito creditório não foi reconhecido e a compensação
declarada resultou não homologada.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que o pagamento
em tela resultou indevido em virtude de retificação de DCTF, que, indevidamente, teria
aumentado o valor do IPI devido para o PA em tela. Informa que o valor correto estaria
informado na DIPJ, cuja cópia juntou ao autos.
Em uma primeira análise foi constatado que na DIPJ havia ocorrido um aumento
substancial dos valores dos créditos do imposto, razão da divergência entre os valores
declarados na DCTF ativa e na DIPJ retificadora. Diante da constatação, o processo foi
baixado em diligência com vistas à verificação da escrituração fiscal do requerente.
Da verificação resultou o Termo de Diligência Fiscal onde a autoridade diligenciante
informa e conclui o seguinte:
“Foram analisadas, por amostragem, as notas fiscais de entrada apresentadas para
verificação da correta escrituração das mesmas nos Livros de Registro de
Entradas e feito o cotejo entre os valores daqueles livros com os registrados nos
Livros de Registro de Apuração do IPI (LRAIPI). O mesmo procedimento foi
feito em relação aos valores registrados nos Livros de Registro de Saídas.
Constatou-se por fim que os créditos e débitos do IPI registrados nos respectivos
livros de registro de entradas e de saídas encontram-se devidamente escriturados
nos livros de Registro de Apuração do IPI.
Quanto ao solicitado no presente processo verifica-se que o valor do débito de
IPI relativo ao 3o decêndio de julho de 2002 é de R$ 25.539,78, conforme
registrado no LRAIPI que foi visado pela Secretaria de Estado da Fazenda de
Minas Gerais em 30/04/2003. Este valor foi informado na DIPJ relativo ao ano-
calendário 2002, apresentada originalmente em 30/06/2003 e retificado na DIPJ
apresentada em 17/06/2005.”
Foram juntadas ao processo cópias das páginas do LRAIPI referentes ao período de
apuração tratado neste processo.
A Delegacia de Julgamento em Juiz de Fora decidiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, tendo em vista que o valor de IPI pago correspondia
exatamente ao saldo devedor constante no Livro de Apuração do IPI, encontrando-se o erro na
DIPJ, por não refletir o conteúdo dos livros contáveis e fiscais. O Acórdão DRJ no 09-38.054 foi
assim ementado (fls. 50 a 53):
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 09/08/2002
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. INOCORRÊNCIA. DCTF. RAIPI.
CORRESPONDÊNCIA.
Havendo total correspondência entre os valores declarados em DCTF e o saldo apurado
pelo próprio contribuinte em seu LRAIPI, não há que se falar em recolhimento indevido
ou a maior sob o argumento que o valor constante de DIPJ retificadora indicava a sua
existência. As declarações apresentadas ao Fisco devem refletir aquilo que foi
escriturado ou levantado em seus livros contábeis e fiscais, o que ocorreu com a DCTF.
Se existe um descompasso entre o que foi declarado em DIPJ e o que consta nos livros,
que estão de acordo com os documentos fiscais respectivos, o que contém erro é a
declaração, pois não está refletindo a escrituração que deve lhe dar suporte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.249 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902399/2009-64

O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 05.10.2012,
conforme Aviso de Recebimento constante à fl. 55, e protocolizou seu Recurso Voluntário em
31.10.2012, conforme carimbo do protocolo na capa do Recurso - fl. 56.
No Recurso (fls. 56 a 61), a recorrente argumentou que escriturou regularmente o
Livro de Apuração de IPI e transmitiu tempestivamente as declarações originais de DCTF, DIPJ
e DCP, mas após revisão interna, constatou que o saldo de crédito presumido de IPI era maior do
que o apurado inicialmente. O resultado desfavorável decorria, então, não apenas do erro em
informação prestada quanto ao débito de IPI na 3a DCTF retificadora, como apontado na
Manifestação de Inconformidade, mas também na existência de crédito de IPI não apurado e não
escriturado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Processo similar a este, do mesmo contribuinte, apenas que relativo a período de
apuração distinto, foi objeto de apreciação recente por esta Turma, em julgamento realizado
recentemente, no qual decidiu-se por unanimidade por negar-se provimento.
Em suma, o Despacho Decisório foi proferido nos exatos termos do que consta no
Livro de Apuração do IPI. E, quanto ao argumento trazido apenas em sede de recurso voluntário,
sobre a existência de crédito não escriturado, crédito extemporâneo, não se conheceu por
inovação processual.
Por concordar integralmente com a decisão ali tomada, transcrevo e adoto como
razão de decidir os fundamentos do voto do conselheiro relator, Carlos Alberto da Silva Esteves,
no Acórdão no 3002-000.792, in verbis:
De pronto, afirme-se que a alegação recursal de que o indeferimento do PER/DCOMP
teia sido ocasionado por mero erro de fato no preenchimento da 4a retificação da DCTF
retificadora, não pode prosperar, tendo em vista que a diligência, realizada a pedido da
primeira instância julgadora, deixou claro que os valores informados do débito de IPI
nas outras DCTF ́s, original e retificadoras, estavam de acordo com a escrita fiscal do
contribuinte.
Ou seja, o débito do imposto apurado pelo próprio contribuinte no LRAIPI era o mesmo
declarado na DCTF original e nas 1a, 2a e 4a DCTF ́s retificadoras.
Assim, a decisão emanada pela instância a quo se mostra coerente e correta, sem
nenhum reparo a ser feito.
Ulteriormente, a recorrente surpreende trazendo uma nova argumentação em seu
Recurso Voluntário:
"Todavia, após reanálise e meticuloso trabalho interno foi apurado um saldo
maior de Créditos Presumidos do IPI o que desaguou na feitura de Retificações
de todas as Declarações: DIPJ, DCTF e DCP"
....................................................................................(grifo nosso)
Assim, em desacordo com o pedido inicialmente formulado na peça recursal inaugural
do litígio, a recorrente, agora, quer ver reconhecido o suposto direito creditório
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.249 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902399/2009-64

pleiteado, por ter constatado, posteriormente, um saldo maior de créditos presumidos,
não escriturados no LRAIPI no momento apropriado.
O pedido atual da recorrente também não merece acolhida por diversas razões.
Primeiro, observa-se claramente que o atual recurso interposto suscita um novo
argumento e, portanto, inova quanto a sua defesa. Por óbvio, a tese defendida neste
momento processual, créditos extemporâneos, não foi objeto de exame pela Delegacia
de Julgamento, assim, restando impossível a sua apreciação por esta turma, sob pena de
incorrer em vedada supressão de instância. Por outro lado, conforme o disposto no art.
16 do Decreto no 70.235/72, a Impugnação/Manifestação de Inconformidade deve
conter todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, ficando precluso, a
partir daí, o direito de o fazer.
Tal entendimento tem sido esposado reiteradamente por este Conselho, como se
constata, por exemplo, no Acórdão 9303-005.413:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Não se conhecem dos argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso,
em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira
instância, dada a configuração da preclusão processual.
Ademais, mesmo se o contribuinte não tivesse inovado em seus argumentos, um
suposto crédito extemporâneo não pode ser escriturado ou aproveitado retroativamente.
Vale dizer que o contribuinte tem o direito de se apropriar a destempo de créditos ainda
não escriturados, desde que acompanhados dos documentos comprobatórios e dentro do
prazo prescricional de 5 anos. Contudo, é vedada a sua escrituração, assim como
utilização, retroativa.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e,
no mérito, negar-lhe provimento.
A única diferença factual entre os dois processos é que no caso presente foram
transmitidas 3 DCTF retificadoras, uma a menos que no processo anterior. No mais, são
idênticos.
Quanto ao pedido de diligência, indefiro por não existir qualquer dúvida a ser
esclarecida neste caso, sendo, portanto, inútil e desnecessária tal providência.
Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e, em relação à parte
conhecida, nego provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital